Tribunal: TJDFT
Processo: 0723149-27.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. DOCUMENTOS. NÃO CONHECIMENTO. EMBARGOS. EXECUÇÃO FISCAL. INADMISSIBILIDADE. GARANTIA. JUÍZO. INEXISTENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA PATRIMONIAL. AUSÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença em embargos à execução fiscal. O Juízo de Primeiro Grau determinou o oferecimento de garantia ao juízo pelo devedor sob o fundamento de que ele não comprovou a sua hipossuficiência patrimonial.
2. A sentença extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo nos termos do art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980 c/c art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, em virtude da inexistência de garantia ao juízo após determinação judicial.
3. O apelante juntou documentos novos no ato de interposição do recurso, sob a justificativa de que são aptos a comprovar a sua hipossuficiência patrimonial e tornaram-se conhecidos após a intimação judicial para essa finalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia em discussão consiste em examinar a possibilidade de admitir o processamento de embargos à execução fiscal em que não houve o oferecimento de garantia ao juízo em virtude de hipossuficiência patrimonial alegada pelo devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
5. Incabível a juntada de documentação nova no ato de interposição do recurso para comprovar o fato constitutivo de sua pretensão, quando não se referir a fato novo superveniente ou não for demonstrado motivo de força maior que impediu a parte de submeter o documento à apreciação do Juízo de Primeiro Grau. Regra do art. 435 do Código de Processo Civil.
6. A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos do devedor, razão pela qual a efetivação da garantia mencionada configura pressuposto necessário ao processamento de embargos à execução fiscal.
7. O art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) estabelece que a admissão dos embargos à execução fica condicionada à prestação de garantia ao juízo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça excepciona a necessidade de garantia do juízo nos casos de comprovação da hipossuficiência patrimonial do devedor.
8. A ausência de comprovação de hipossuficiência patrimonial e o subsequente descumprimento da ordem judicial de oferecimento de garantia ao juízo atraem a inadmissibilidade dos embargos à execução do devedor e a consequente extinção da relação jurídica processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. Incabível a juntada de documentação nova no ato de interposição do recurso para comprovar o fato constitutivo de sua pretensão, quando não se referir a fato novo superveniente ou não for demonstrado motivo de força maior que impediu a parte de submeter o documento à apreciação do Juízo de Primeiro Grau. Regra do art. 435 do Código de Processo Civil. 2. A garantia do juízo é condição de procedibilidade dos embargos do devedor, razão pela qual a efetivação da garantia mencionada configura pressuposto necessário ao processamento de embargos à execução fiscal. 3. O art. 16, § 1o, da Lei n. 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal) estabelece que a admissão dos embargos à execução fica condicionada à prestação de garantia ao juízo. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça excepciona a necessidade de garantia do juízo nos casos de comprovação da hipossuficiência patrimonial do devedor. 4. A ausência de comprovação de hipossuficiência patrimonial e o subsequente descumprimento da ordem judicial de oferecimento de garantia ao juízo atraem a inadmissibilidade dos embargos à execução do devedor e a consequente extinção da relação jurídica processual.”
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1998, art. 16, § 1o; CPC, art. 435; 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.122.728, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.3.2023; TJDFT, ApCiv 07093726420178070001, Des. Rel. Romulo de Araujo Mendes, Primeira Turma Cível, j. 28.2.2018.